Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DOS ÍNDICES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE SE DESIGNAR NOVO ÍNDICE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STJ EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA SUL AMERICA DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso, a fundamentação pautou-se pela orientação estabelecida no Tema 952 do STJ, concluindo que, muito embora seja possível aplicar-se reajustes pela mudança da faixa etária do beneficiário, tal encargo deve estar previsto antecipadamente em instrumento contratual, o que não se vislumbrou na espécie.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Deve ser reconhecida a omissão quando, a despeito de a apelação ter sido parcialmente provida e ter sido parcialmente reformada a sentença, não foram revisados os ônus sucumbenciais nela estipulados.
6. Embargos de declaração da requerida SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A desprovidos e embargos de declaração da autora providos, com efeitos infringentes. Acórdão integrado.